Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-66.2011.8.11.0090
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000478-66.2011.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEY RODRIGUES MERIS - CPF: 025.164.591-65 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 060.729.381-08 (ADVOGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELLY CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), VINICIUS VIANNA RIBEIRO - CPF: 042.163.575-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000478-66.2011.8.11.0090

APELANTE: VANDERLEY RODRIGUES MERIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
– NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REVELIA DO RÉU – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO AO RÉU DO INTERESSE EM RECORRER –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A PRÁTICA RECENTE DE CONJUNÇÃO CARNAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA DA CONTINUIDADE DELITIVA – PERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO CRIME SEXUAL – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ELEITO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se o réu foi devidamente intimado a respeito da audiência de instrução e julgamento e não comparece ao ato, independentemente da presença de seu defensor, escorreita a decretação de sua revelia.

“No sistema processual penal,
‘não se mostra correto exigir formalidades maiores para se demonstrar que a recorrente procurou a Defensoria Pública visando a interposição a interposição de recurso’
(STJ, RHC nº 33.756/RR).

‘Como se pode observar, não há presunção do direito de recorrer; o réu deve ser instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, aparentemente, não foi cumprido. Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso, ainda que seu advogado tenha sido intimado. Logo, ante a impossibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o réu manifestou pela ausência de interesse recursal, e com o escopo de evitar uma possível nulidade futura, entendo que o pleito da impetrante deve ser acolhido para que seja desconstituída a certificação de trânsito em julgado e, consequentemente, para que seja reaberto o prazo recursal do paciente’
(Rosana Marra, procuradora de Justiça)

[...]

‘Num sistema como o brasileiro, de duplo grau, é construtivo tenham os litigantes (mais no circuito em que se impõem penas do que em outros) maior garantia e maior proteção à defesa, tudo em comemoração a princípios escritos aqui, ali e acolá que, no fundo, dizem respeito à dignidade da pessoa, em nome do que se edifica o Estado, o de direito e o social, e hoje as duas formas unem-se em uma única forma, a forma tendente a garantir a liberdade e a participação (HC 128.993/RS). Ordem concedida para determinar a reabertura de prazo para oferecimento das razões recursais e a submissão do apelo a julgamento pelo Tribunal de origem’
(STJ, HC nº 94.020/AP)

‘Considera-se nula a certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão de pronúncia quando, somada à ausência de recurso interposto pela advogada dativa do paciente, o Oficial de Justiça, ao intimá-lo do teor daquele título judicial, não lhe indaga acerca do interesse em recorrer, em clara inobservância à norma [...] da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Estado. Impõe-se, com efeito, a intimação pessoal do novo causídico para arrazoar o recurso extemporaneamente manejado pelo paciente’
(TJMT, HC n. 0029296-02.2014.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1005420-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, sobretudo a pericial, realizada pouco mais de 20 [vinte] dias da data dos fatos, que constatou a prática recente de conjunção carnal mantida pela vítima que contava, à época dos fatos, 8 [oito] anos de idade, e pelo depoimento da genitora dela, que flagrou o réu sobre sua filha, estando ambos nus.

Não é possível falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável consumado para o tentado, quando demonstrado que o réu teve tempo suficiente para satisfazer sua lascívia.

Também não se pode exigir que uma criança de 8 [oito] anos de idade saiba diferenciar a tentativa da consumação da prática da conjunção carnal.

Sendo as provas recolhidas ao longo da instrução processual firmes e convincentes acerca da prática de um único ato sexual, e inexistindo evidências cabais do cometimento de outros abusos sexuais, o reconhecimento do crime único é medida que se impõe.

Fixando-se a reprimenda basilar em 9 anos de reclusão – inferior, portanto, à fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, patamar este tido por proporcional pela jurisprudência majoritária –, por certo que o
quantum
eleito na sentença objurgada se mostra benéfico ao apelante, não havendo qualquer reparo a ser feito na pena-base estabelecida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000478-66.2011.8.11.0090

APELANTE: VANDERLEY RODRIGUES MERIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Vanderley Rodrigues Meris, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que o condenou à reprimenda de 15 [quinze] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], em continuidade delitiva [art. 71,
caput
, do CP].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo, ao argumento de que a revelia foi decretada indevidamente, porquanto a defesa técnica comunicou nos autos a impossibilidade de comparecimento à solenidade processual.

Pondera a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o acusado foi tolhido do direito de ser ouvido em juízo.

Postula o reconhecimento da nulidade, com a possibilidade de ser ouvido em juízo.

No mérito, a defesa sustenta a existência de divergências nas declarações e nas provas documentais.

Consigna que a vítima afirmou, na fase inquisitiva, que os abusos ocorreram por várias vezes, e dormia quando os fatos aconteceram em 1º/5/2011.

Porém, em juízo, declarou que
“não aconteceram outras vezes, que estava acordada e foi ao encontro de Vanderley quando esse a chamou e que não houve a conjunção carnal”
.

Pondera que a Conselheira Tutelar, responsável pela elaboração do relatório, era parente da vítima.

Discorre que o exame de conjunção carnal foi realizado 2 [duas] semanas após o suposto fato, e que o perito somente afirmou ter ocorrido a conjunção carnal, salientando que os demais quesitos foram presumidos ou prejudicados.

Pede, ainda, o afastamento da figura do crime continuado, bem como o redimensionamento da reprimenda basilar, em razão da inidoneidade da fundamentação empregada para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito.

Prequestiona o art. 2º da Lei n. 8.072/90, requerendo a fixação de regime mais brando, caso a pena seja igual ou inferior a 8 anos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Canaã do Norte suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000478-66.2011.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELO RECORRENTE – REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

Para melhor compreensão dos fatos, convém traçar breve retrospecto dos atos processuais praticados, que culminaram com a decretação de revelia do acusado.

A denúncia foi recebida em 31/1/2012.

O acusado foi devidamente citado em 12/12/2013, oportunidade em que informou não possuir advogado e nem condições financeiras para contratar, sendo necessária a nomeação de um defensor.

De início, o juízo de origem nomeou o Dr. Jorge Trevelim que declinou de sua nomeação.

Posteriormente, foi nomeado o advogado Régis Rodrigues Ribeiro que apresentou defesa preliminar, protestando pelo depoimento pessoal do réu, da vítima e de sua genitora.

A audiência de instrução foi designada para 16/2/2016.

Em seguida, tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, foi redesignada para 11/4/2016.

O réu foi
pessoalmente
intimado do ato processual a ser praticado em 11/4/2016, conforme certidão datada de 16/2/2016.

Na data de 6/4/2016 [cinco dias antes da audiência] o defensor nomeado, Régis Rodrigues Ribeiro, peticionou nos autos, requestando a redesignação do ato, uma vez que possuía outra audiência agendada para o mesmo dia, de réu preso, no Fórum de Alta Floresta.

O detalhe é que, conquanto os novos defensores constituídos pelo réu afirmem que o pedido de redesignação foi feito em 14/3/2016, na verdade ele somente foi protocolado em 6/4/2016, até mesmo porque o despacho proferido pelo juízo de Nova Monte Verde, designando a audiência para o dia 11/4/2016, foi proferido em 17/3/2016.

Logo, seria impossível que a defesa soubesse, em 14/3/2016, da audiência redesignada em 17/3/2016.

De toda sorte, fato é que o juízo de origem
não
apreciou o pedido de redesignação.

Na audiência realizada em 11/4/2016, o juiz que presidiu o ato fez constar na ata a ausência do réu e de seu defensor nomeado, decretando-lhe a revelia, em decisão assim fundamentada:

“Vistos etc.

O réu foi intimado duas vezes para esta audiência, conforme certidões de p. 97 e 99. Não compareceu ao ato. Na forma do art. 367 do CPP, DECRETO-LHE a revelia, a implicar na desnecessidade de sua intimação para os demais atos do processo. Com isso, tendo as testemunhas de ser ouvidas por carta precatória, posto que defiro a cota ministerial de p. 101, dispensável remarcar a audiência,
salvo se a nobre defesa, reassumindo o réu o processo no estado em que se encontrar, em tempo oportuno, requerer o seu interrogatório, hipóteses em que os autos deverão vir conclusos
. Caso contrário, expeça-se carta precatória para a Comarca de Itapevi/SP, visando ouvir a vítima e sua mãe. Com seu retorno devidamente cumprida, encerrada restará a instrução. Sem diligências requeridas, remeto as partes às alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Sai o presente intimado. Intimem-se. Cumpra-se”.

Independentemente da ausência do defensor nomeado, certo é que acusado
deveria
ter comparecido ao ato processual para o qual foi devidamente intimado, razão pela qual, a meu viso, agiu com acerto o juízo de origem ao decretar a revelia.

Não há qualquer nulidade neste ponto.

Há que se ressaltar que na aludida audiência não foi inquirida nenhuma testemunha, uma vez que a vítima e sua genitora foram ouvidas mediante a expedição de carta precatória.

Além disso, o juízo de primeira instância facultou à defesa que, querendo, postulasse a realização do interrogatório do réu, o que não aconteceu.

Destaque-se, ainda, que na fase de alegações finais, o defensor nomeado, Régis Rodrigues Ribeiro, não alegou qualquer nulidade processual, razão pela qual não procede a pretensão deduzida pelos novos procuradores do acusado, constituídos após o édito condenatório.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA CANAÃ DO NORTE – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Este é outro ponto extremamente delicado a ser analisado.

Segundo se infere dos autos, o defensor nomeado, Régis Rodrigues Ribeiro, foi pessoalmente intimado da sentença condenatória em 23/8/2022 [Id. 168651037].

O réu, por sua vez, foi pessoalmente intimado em
25/3/2023
, mediante carta precatória para Comarca de Campo Grande, não havendo informação se o oficial de justiça, no ato de sua intimação, lhe indagou a respeito do interesse em recorrer.

De toda sorte, em 3/4/2023, poucos dias após sua intimação, o acusado constituiu novos defensores nos autos, na pessoa dos Drs. Gustavo Henrique de Souza Cardoso e Vinícius Vianna Ribeiro, sendo que estes, em 12/4/2023, após estudar o processo-crime, interpuseram o recurso de apelação em desfavor da sentença condenatória.

Analisando friamente a questão, devemos concluir que o recurso é intempestivo, afinal, se o réu foi intimado em 25/3/2023, o quinquídio teoricamente se findou em 31/3/2023.

Entretanto, existem algumas peculiaridades nos autos que não podem ser desprezadas.

A primeira delas é a de que o acusado foi representado, durante toda instrução criminal, por defensor dativo, e como bem sabemos, nem sempre é fácil a comunicação entre eles, notadamente no caso em apreço, em que o réu se mudou para outro Estado da Federação.

Portanto, penso que não seria simples ao réu entrar em contato com o defensor dativo, perquirindo-o acerca da interposição ou não do recurso de apelação.

O segundo ponto assaz relevante, a meu viso, consiste na omissão do oficial de justiça em indagar ao réu, no momento da intimação, a respeito do interesse deste em recorrer.

Conquanto a questão seja altamente intrincada, havendo quem defenda que o réu precisa ser indagado se pretende apelar, e outros que se posicionam em sentido contrário, entendo que, diante das especificidades do caso concreto – réu representado por defensor dativo e residente em outro Estado da Federação –, a falta de questionamento de seu interesse em recorrer trouxe-lhe sérios e irremediáveis prejuízos.

Por essas razões, neste caso concreto, diante da omissão verificada, por si só, a providência tardia do réu não pode ser interpretada como seu desinteresse em recorrer da sentença condenatória.

Colho da jurisprudência:

“No sistema processual penal,
‘não se mostra correto exigir formalidades maiores para se demonstrar que a recorrente procurou a Defensoria Pública visando a interposição a interposição de recurso’
(STJ, RHC nº 33.756/RR).

‘Como se pode observar, não há presunção do direito de recorrer; o réu deve ser instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, aparentemente, não foi cumprido.

Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso, ainda que seu advogado tenha sido intimado.

Logo, ante a impossibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o réu manifestou pela ausência de interesse recursal, e com o escopo de evitar uma possível nulidade futura, entendo que o pleito da impetrante deve ser acolhido para que seja desconstituída a certificação de trânsito em julgado e, consequentemente, para que seja reaberto o prazo recursal do paciente’
(Rosana Marra, procuradora de Justiça)

[...]

‘Num sistema como o brasileiro, de duplo grau, é construtivo tenham os litigantes (mais no circuito em que se impõem penas do que em outros) maior garantia e maior proteção à defesa, tudo em comemoração a princípios escritos aqui, ali e acolá que, no fundo, dizem respeito à dignidade da pessoa, em nome do que se edifica o Estado, o de direito e o social, e hoje as duas formas unem-se em uma única forma, a forma tendente a garantir a liberdade e a participação (HC 128.993/RS). Ordem concedida para determinar a reabertura de prazo para oferecimento das razões recursais e a submissão do apelo a julgamento pelo Tribunal de origem’
(STJ, HC nº 94.020/AP)

‘Considera-se nula a certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão de pronúncia quando, somada à ausência de recurso interposto pela advogada dativa do paciente, o Oficial de Justiça, ao intimá-lo do teor daquele título judicial, não lhe indaga acerca do interesse em recorrer, em clara inobservância à norma [...] da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Estado. Impõe-se, com efeito, a intimação pessoal do novo causídico para arrazoar o recurso extemporaneamente manejado pelo paciente’
(TJMT, HC n.

0029296-02.2014.8.11.0000)”
[1]
.

Por derradeiro, e não menos importante, convém salientar que não estamos a falar de anos ou meses de demora para que o acusado tomasse providências para interposição de seu recurso.

Com efeito, uma semana após sua intimação
[2]
, o recorrente constituiu novos defensores nos autos.

Nove dias depois de se habilitarem nos autos
[3]
, os novos patronos do acusado interpuseram o recurso de apelação.

Forte em tais razões, não ficando evidenciada nenhuma má-fé ou desídia do acusado, ou dos advogados constituídos que assumiram o processo após a sentença,
rejeito
a presente questão isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra o acusado,
Vanderley Rodrigues Meris
, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], em continuidade delitiva [art. 71,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Conforme descortinado no inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, o
Sr. Vanderley Rodrigues Meris
praticou, por
diversas vezes
, conjunção carnal e outros atos libidinosos com a menor
Danielly Camilly Ferreira dos Santos
, amoldando-se tais condutas ao crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva.

Consta dos autos que a Sra.
Ivanil Ferreira d’Assumpção
, juntamente com sua filha menor Danielly, que conta com apenas
8 (oito) anos
, veio ao Distrito do Colorado visitar sua irmã, onde conheceu o denunciado e com ele iniciou um romance, sendo que este era conhecido da família e, portanto, tinha liberdade em frequentar a residência onde estavam hospedadas, dormindo, inclusive, na mesma cama que a Sra. Ivanil.

Ressai que, no dia
1º/5/2011
, a genitora da vítima, após tomar banho, ao retornar ao seu quarto,
surpreendeu o acusado pelado em cima de sua filha Danielly
, que também estava despida, quando então o indiciado, assustado, saiu de cima da vítima, alegando que nada tinha feito.

Além disso, conforme noticiado pela menor e pela sua genitora, em outra oportunidade, em data ainda não individualizada, o acusado, aproveitando que a vítima estava dormindo, a despiu e introduziu seu pênis na vagina da menor, que acordou devido à forte dor que sentiu.

Ademais, a menor consignou em seu depoimento (fl. 8), que sentiu dor apenas nestas duas vezes, pois nas outras vezes, o réu só a beijava, passava a mão e a mordia, ou seja, praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor.

Cumpre registrar que a menor se submeteu a exame de corpo de delito, ficando constatado que manteve conjunção carnal recentemente (fls. 12/15).

Encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, recebendo a reprimenda de 15 [quinze] anos de reclusão.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“Compulsando os autos com vagar verifica-se que há condição de vulnerável da vítima do caso em comento, eis que na época dos fatos ela contava com 8 (oito) anos de idade, de acordo com as cópias de seus documentos pessoais carreadas aos autos.

[...]

Outrossim, a prova da MATERIALIDADE do delito repousa nos documentos pessoais da ofendida (fls. 38) e exame de conjunção carnal (fls. 19/20).

Impende destacar que, a AUTORIA do referido injusto penal igualmente restou devidamente comprovada e induvidosa em meio às provas orais colhidas na fase instrutória, as quais apontam o acusado como responsável pela prática do crime em comento.

A vítima
DANIELLY CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS
, durante a instrução processual, afirmou que a época dos fatos o acusado e sua mãe namoravam. Acerca dos fatos, relatou que
sua mãe foi tomar banho
e neste momento
VANDERLEY RODRIGUES MERIS lhe atacou
,
tendo tirado sua bermuda e tentado penetrar o pênis em sua genitália
.

Narrando sobre a violência sofrida,
DANIELLY CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS
afirmou que a
relação sexual não se consumou devido a chegada de sua mãe no quarto
. Salientou que, em diversas ocasiões o acusado lhe beijava e acariciava suas partes íntimas. Por fim, destacou que os abusos eram seguidos de ameaças para manter os atos obscenos em sigilo.

Com efeito, a testemunha
IVANIL FERREIRA D'ASSUMPÇÃO
, mãe da vítima, declarou durante a instrução processual que ter tido relacionamento amoroso com o acusado. Asseverou que no dia
1º de maio de 2011
, no período matutino
flagrou o acusado despido e saindo de cima da vítima
. Consignou que VANDERLEY RODRIGUES MERIS afirmava a todo momento que não teria acontecido nada e que DANIELLY CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS permaneceu em silêncio.

Cumpre salientar que o acusado VANDERLEY RODRIGUES MERIS não foi ouvido durante a instrução processual em razão de ter sua revelia decretada com base no artigo 367 do Código de Processo Penal.

Vale destacar que embora a defesa pleiteie a absolvição do acusado, sob a alegação de que o conjunto probatório carreado aos autos não prova a existência do crime, tal tese não merece prosperar.

Muito embora a defesa tenha alegado que o acusado não tenha concorrido para a infração penal, fato é que em situações de violência sexual não é comum a presença de testemunhas, justamente porque os abusos ocorrem longe da vigilância de pessoas.

Nesta senda, exigir a apresentação de prova testemunhal ocular na hipótese trazida à baila acarretaria na impunidade do agressor. Nesses casos, repise-se, é de grande relevância a palavra da vítima para a comprovação dos fatos.

Cumpre salientar que as imprecisões existentes entre certos trechos dos depoimentos da vítima mencionados alhures são plenamente compreensíveis, mormente porque a natureza dos fatos gera constrangimento para ela, que precisou reviver em sua mente e relatar as agressões sexuais que sofreu para pessoas de fora do seu convívio.

Ora, uma jovem não iria narrar algo tão humilhante e aviltante perante a autoridade policial e em juízo com o único intuito de forçar um inocente a permanecer encarcerado.

Dessa forma, não há porque desmerecer a palavra da vítima quando esta for segura e coerente com o restante da prova coligida nos autos.

As provas carreadas aos autos são robustas no sentido de comprovar a responsabilidade penal do acusado no delito em comento, refutando, assim, a tese ausência de provas para a prolação de sentença condenatória.

[...]

Dessa forma, a conduta praticada pelo denunciado subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram confirmados no âmbito judicial.

Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, e estando patente a comprovação da materialidade e autoria delitiva, informados pela convicção real do fato, a condenação do acusado é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar VANDERLEY RODRIGUES MERIS, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, ao tempo em que passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68,
caput
, do Código Penal e definido por Nelson Hungria como sistema trifásico”.

Após analisar minuciosamente o arcabouço probatório coligido nos autos, resto-me convencido da existência de um
único
fato delituoso perpetrado pelo recorrente em desfavor da vítima, Danielly Camilly Ferreira dos Santos.

Apesar de a vítima asseverar, na fase inquisitorial, a ocorrência de outros atos libidinosos, entendo que as provas dos autos se concentram, unicamente, nos fatos ocorridos em
1º/5/2011
.

É bem verdade que, perante a autoridade policial, a vítima declarou
“que nas outras vezes não doía, porque o suspeito só ficava beijando, passando a mão e mordendo a declarante”
.

Asseverou, também, que
“dias desse a declarante estava dormindo e que quando percebeu acordou com o suspeito sem roupa em cima da declarante”
.

Disse a ofendida que
“na data de 1º/5/2011 aconteceu pela
segunda vez
, e que desta vez a mãe da declarante viu no momento em que o suspeito estava descendo de cima da vítima, onde a mesma estava dormindo e acordou sem roupas juntamente com o suspeito”
.

Portanto, pelas informações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, há sinais de que ocorreram outros abusos sexuais.

A informante, Sra. Ivanil Ferreira d’Assumpção, genitora da vítima, declarou na esfera inquisitorial ter
presenciado
o fato perpetrado em
1º/5/2011
. Porém, asseverou que a filha lhe contou sobre outro abuso que aconteceu dias antes, como se vê:

“Que reside na cidade de São Paulo/SP, e que tem uma irmã que mora no Distrito do Colorado, onde a comunicante e sua filha de 8 anos vieram para visitar os parentes no Distrito do Colorado, na data de 2 de fevereiro de 2011, e que ao chegar lá a comunicante conheceu o suspeito, e começou a ter uma relação com o suspeito, que era amigo da família e tinha liberdade em frequentar a residência, dias depois do relacionamento o suspeito começou a tratar bem a vítima, com intimidades e que
dias desse o suspeito aproveitou de um momento de desatenção da comunicante
, coisa rara de acontecer, pois a comunicante sempre estava de olho na amizade que o suspeito tinha com a vítima, mas que mesmo assim um dia
o suspeito foi até o quarto onde estava dormindo a vítima, aproveitando da situação, tirou a roupa da vítima de 8 anos
. Que ao perguntar para vítima sobre o assunto,
ela disse que quando acordou já deparou com o suspeito em cima dela
, onde os dois se encontravam sem a roupa, pois o suspeito tirou a roupa da vítima e a dele. Ao perguntar para a vítima como ela acordou, a mesma respondeu que sentiu uma dor e resolveu acordar assustada com a dor, e o suspeito em cima dela, onde o mesmo disse para a vítima que não era para contar para mãe, e que o mesmo queria fazer outras vezes. E que
na data de 1º/5/2011
, por volta das
7h30min da manhã
, a comunicante estava no banheiro tomando banho e deixou o suspeito e a vítima no quarto onde os três estavam dormindo, e que ao
retornar para o quarto deparou com o suspeito em cima da vítima despido
, onde o mesmo se assustou e saiu de cima da vítima assustado, onde a comunicante perguntou ao suspeito o que estava acontecendo, o que estava fazendo em cima de sua filha, e que o suspeito disse que não teria feito nada e que poderia levar a filha em um médico para provar sua inocência”.

A genitora da vítima também compareceu perante o Conselho Tutelar de Nova Canaã do Norte, relatando o ocorrido com sua filha, segundo o qual a Sra. Ivanil presenciou Vanderlei, nu, em cima da criança, razão pela qual foi orientada a registrar o boletim de ocorrência.

A vítima também foi ouvida no Conselho Tutelar, declarando que o acusado
“já tinha feito em outro dia a mesma coisa, tirado sua roupa e a beijado na boca, e tentando penetrar o pênis e que nas duas vezes sentiu muita dor, e que ela pedia para ele parar e ele não parava. Da primeira vez, ele pediu para não contar nada para ninguém e nem para sua mãe”
.

Posteriormente, a Conselheira Carmina conversou com Danielly, e
“depois de muito diálogo conseguiu entender que a criança estava dormindo quando acordou com Vanderlei Rodrigues, que estava nu, em cima dela e que tentou penetrar o pênis, foi quando a mãe apareceu e mandou o rapaz ir embora”
.

Por mais que a defesa busque desqualificar o relatório apresentado pelo Conselho Tutelar, dizendo que foi elaborado por uma
“parente”
da vítima, e que ela foi influenciada a imputar ao réu a prática de vários abusos sexuais, não há qualquer prova concreta neste sentido.

No entanto, na instrução judicial – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão –, a vítima descreveu, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos
especificamente
em 1º/5/2011.

Com relação aos outros possíveis abusos, a única pergunta direcionada a ela foi:
“E das outras vezes ele beijava, acariciava suas partes íntimas, era isso”?
A qual respondeu:
“Sim”
.

Transcrevo abaixo excertos das contrarrazões recursais, nas quais mencionam trechos do depoimento da vítima:

“(parte 01 minuto 00:00:25):
interrogadora
: Danielly a gente vai falar de um assunto um pouco chato, mas eu preciso que você me fale o que realmente aconteceu, principalmente no dia
1º de maio de 2011
, em relação ao Vanderley Rodrigues Meris que teria abusado sexualmente de você, como foi isso, me conta?

(...)

(parte 01 – minuto 00:00:49)
interrogadora
: você tinha quantos anos na época?

(parte 01 – minuto 00:00:51)
vítima
: tinha oito eu acho

(parte 01 – minuto 00:00:53)
interrogadora
: vocês estavam no Mato Grosso é isso?

(parte 01 – minuto 00:00:55)
vítima
: é

(parte 01 – minuto 00:00:56)
interrogadora
: morava só você e sua mãe na casa?

(parte 01 – minuto 00:00:58)
vítima
: não, nós estávamos na casa da minha tia

(parte 01 – minuto 00:01:00)
interrogadora
: e ele era o namorado da sua mãe na época?

(parte 01 – minuto 00:01:02)
vítima
: era

(parte 01 – minuto 00:01:03)
interrogadora
: ele dormia lá as vezes, é isso?

parte 01 – minuto 00:01:05)
vítima
: dormia

(parte 01 – minuto 00:01:06)
interrogadora
: o que você lembra que ele fez?

(...)

(parte 01 – minuto 00:01:22)
vítima
: foi, ele subiu em cima de mim

(parte 01 – minuto 00:01:24)
interrogadora
: ele tirou sua roupa?

(...)

(parte 01 – minuto 00:02:35)
interrogadora
: tá, mas eu quero saber se você se lembra disso que estou narrando pra você, por que isso que estou falando pra você, foi o que na época você falou quando foi ouvida, então você confirma que isso é verdade, é isso que eu quero saber, eu sei que você não lembra com detalhes, mas ele chegou outras vezes passar a mão em você, beijar você e ameaçar você de não poder contar para sua mãe?

parte 01 – minuto 00:03:03)
vítima
: sim

(parte 01 – minuto 00:03:10)
interrogadora
: você sentiu dor algumas vezes que ele mexeu com você?

(parte 01 – minuto 00:03:14)
vítima
: só nesse dia que aconteceu

(parte 01 – minuto 00:03:15)
interrogadora
: qual dia?

(parte 01 – minuto 00:03:16)
vítima
: no que minha mãe tinha

(parte 01 – minuto 00:03:1)
interrogadora
: então ele chegou fazer alguma coisa com você além de tirar só sua bermuda?

(parte 01 – minuto 00:03:21)
vítima
: é

(parte 01 – minuto 00:03:22)
interrogadora
: ele tentou colocar dentro de você o pênis dele?

(parte 01 – minuto 00:03:23)
vítima
: tentou

(parte 01 – minuto 00:03:26)
interrogadora
: então ele chegou a ficar pelado e tentou penetrar em você?

(parte 01 – minuto 00:03:28)
vítima
: tipo, eu não vi muito direito, só sei que ele abaixou o meu short

(parte 01 – minuto 00:03:33)
interrogadora
: mas você sentiu?

(parte 01 – minuto 00:03:34)
vítima
: senti

(parte 01 – minuto 00:03:35)
interrogadora
: sentiu ele forçar, aí sua mãe chegou ele parou?

(parte 01 – minuto 00:03:37)
vítima
: foi, que ela chegou e abriu a porta

(parte 01 – minuto 00:03:40)
interrogadora
: e das outras vezes ele beijava, acariciava suas partes íntimas, era isso?

(parte 01 – minuto 00:03:44) vítima:
sim

Do mesmo modo, ao ser auscultada na fase judicial, a genitora da vítima, Sra. Ivanil Ferreira d’Assumpção, assim declarou:

“
Juíza
(parte 01 – minuto 00:00:24): o que a senhora sabe sobre os fatos envolvendo ele e sua filha, na época menor de 14 anos, em relação a um eventual estupro, por diversas vezes entre os anos de.....
1º de maio
foi uma das vezes, o que a senhora sabe sobre isso?

(parte 01 – minuto 00:00:52)
testemunha
: então, eu moro aqui e fui passear lá, e conheci o Vanderley através da minha irmã, que ele de família de gente boa e tudo

(parte 01 – minuto 00:01:03)
Juíza
: no Mato Grosso?

(parte 01 – minuto 00:01:04)
testemunha
: no Mato Grosso isso, aí eu tive um relacionamento com ele, mas eu jamais imaginava que eu ia ver a cena que eu vi

(parte 01 – minuto 00:01:13)
juíza
: o que a senhora viu?

(parte 01 – minuto 00:01:14)
testemunha
: ele saindo nu de cima da menina, é a coisa que não sai da minha cabeça jamais

(parte 01 – minuto 00:01:18)
juíza
: eles estavam no quarto, como que foi, vocês moravam juntos é isso?

(parte 01 – minuto 00:01:25)
testemunha
: não morava junto, eu dormia no quarto, ele ia ficava lá e depois no outro dia ia embora, que ele trabalhava perto

(parte 01 – minuto 00:01:34)
juíza
: às vezes ele dormia lá!?

(parte 01 – minuto 00:01:35)
testemunha
: isso

(parte 01 – minuto 00:01:36)
juíza
: e só morava lá a senhora e sua filha?

(parte 01 – minuto 00:01:38)
testemunha
: é o quarto na casa da minha irmã do lado de fora, a minha irmã morava na casa do lado e o quarto que era do filho dela ela cedeu pra mim, por que eu fui passear e ela falou, dorme aqui que o quarto é mais aconchegante

(parte 01 – minuto 00:01:49)
juíza
: então dentro dessa casa ficava só a senhora e sua filha?

(parte 01 – minuto 00:01:55)
testemunha
: eu e ela

(parte 01 – minuto 00:01:56)
juíza
: e ele dormia lá de vez em quando?

(parte 01 – minuto 00:01:57)
testemunha
: é até o dia que a gente estava na festa, aí quando foi de manhã no dia seguinte, eu jamais imaginava

(parte 01 – minuto 00:02:06)
juíza
: foi no dia 1º de maio?

(parte 01 – minuto 00:02:08) testemunha:
foi

(parte 01 – minuto 00:02:09)
juíza
: como que foi?

(parte 01 – minuto 00:02:10)
testemunha
: então, eu saí, a gente estava dormindo, e ela dormindo, aí quando foi umas sete horas, o banheiro a gente usava dentro da casa da minha irmã, aí eu falei pra ele, ‘vou tomar um banho’

(parte 01 – minuto 00:02:24)
juíza
: sete horas da manhã?

(parte 01 – minuto 00:02:26)
testemunha
: sete horas da manhã, eu falei pra ele,
‘vou tomar um banho, toma cuidado heim’
, entrei no banho foi coisa de segundos, meu banho não é demorado, na hora que abri a porta do quarto ele estava saindo de cima da menina, quando eu vi aquilo o meu chão desabou

(parte 01 – minuto 00:02:48)
juíza
: os dois estavam pelados na cama, é isso?

(parte 01 – minuto 00:02:51)
testemunha
: sim

(parte 01 – minuto 00:02:51)
juíza
: ela estava embaixo dele?

(parte 01 – minuto 00:02:53 )
testemunha
: ela estava embaixo dele, na hora que eu empurrei a porta que eu vi, eu falei
‘meu o que está acontecendo? Ele falou, não está acontecendo nada’
, aí ele ficou assim na cama deitado de bruços, e ela...

(parte 01 – minuto 00:03:03)
juíza
: e ela falava o que?

(parte 01 – minuto 00:03:05)
testemunha
: ela não falava nada, eu falei
‘Danielly o que está acontecendo?’
Ela não falava nada, daí eu falei pra ele
‘desaparece daqui eu não quero mais ver sua cara’
me explica o que está acontecendo, ele falou
‘não está acontecendo nada, eu não fiz nada’

(...)

(parte 01 – minuto 00:05:12)
testemunha
: fiquei sabendo pela conselheira tutelar

(parte 01 – minuto 00:05:17)
juíza
: de outras oportunidades é isso, por que nesse dia que a senhora pegou eles na cama ela não falou nada, mas daí a senhora ficou sabendo pela conselheira tutelar de outras oportunidades, é isso?

(parte 01 – minuto 00:05:26)
testemunha
: que ela falou pra conselheira tutelar

(parte 01 – minuto 00:05:28)
juíza
: ela chegou contar pra conselheira o que aconteceu, o que a conselheira contou pra senhora?

(parte 01 – minuto 00:05:33)
testemunha
: nada

(parte 01 – minuto 00:05:34)
juíza
: só de outras oportunidades?

(parte 01 – minuto 00:05:36)
testemunha
: as duas conselheiras não falou nada

(parte 01 – minuto 00:05:39)
juíza
: mas contou que aconteceu outras vezes?

(parte 01 – minuto 00:05:41)
testemunha
: foi
o que a prima dela falou
, diz que ele tinha tentado outras vezes

(parte 01 – minuto 00:05:46)
juíza
: chegou a mencionar que ele chegou a penetrar ela?

(parte 01 – minuto 00:05:49)
testemunha
: foi feito o exame, e o médico falou pra conselheira que ele mexeu, só que eu não tive acesso a isso aí”.

A genitora da vítima asseverou que somente tomou conhecimento
“das outras vezes”
por relato da
“prima”
de sua filha, de que ele havia tentado abusar sexualmente dela em outras oportunidades.

De fato, embora a vítima tenha relatado às Conselheiras Tutelares que o acusado havia tentado abusar dela em outras oportunidades, as provas são claudicantes neste sentido, uma vez que ela mencionou expressamente
apenas
o ocorrido no dia
1º/5/2011
, asseverando, vagamente, sem entrar em detalhes, sobre os outros abusos, sem qualquer alusão sobre como, onde e de que forma ocorreram.

Absolutamente nada.

Não estou aqui a afirmar que o acusado não tenha praticado nenhuma outra violência sexual contra a vítima.

Porém, as provas recolhidas nos autos, em especial o depoimento prestado pela vítima e sua genitora na fase judicial, deixam dúvidas acerca da ocorrência de outros abusos, não autorizando, assim, a prolação do édito condenatório quanto aqueloutros.

Nem mesmo o resultado do exame de conjunção carnal pode ser tido como prova cabal da prática de
outros
abusos sexuais.

Com efeito, em 25/5/2011, vinte e quatro dias depois do estupro perpetrado, a criança Danielly Camilly Ferreira dos Santos foi submetida à realização do exame de conjunção carnal, no qual foi constatada a ruptura himenal recente.

Apesar de a ofendida afirmar que o réu
“tentou”
penetrar, ela disse que
“não viu muito direito”
, mas
“sentiu”
ele forçando a penetração, tanto que, segundo a peça acusatória, ela acordou devido à forte dor que sentiu.

Logo, ainda que o laudo médico-pericial comprove a prática da conjunção carnal, a prova técnica não possui força bastante para evidenciar a ocorrência de outros abusos sexuais.

Forte em tais razões, hei por bem acolher parcialmente a pretensão recursal defensiva deduzida pela defesa, apenas para o fim de reconhecer a prática de um único crime.

Por mais que a vítima tenha asseverado que o réu “tentou” penetrar seu órgão genital, não se põe dúvida que estamos diante do crime de
estupro de vulnerável consumado
, sobretudo porque ela disse que sentiu o réu forçando a penetração, e o exame de conjunção carnal apontou a prática de conjunção carnal recente.

Depois, quando a genitora da vítima ingressou no quarto o acusado estava sem roupa sobre o corpo da criança, e ainda que o banho tenha sido rápido, ao que tudo indica, foi o suficiente para que o réu satisfizesse sua lascívia.

Além disso, não é possível exigir que uma criança de 8 [oito] anos saiba expressar em que consiste a tentativa de conjunção carnal.

Nesse diapasão, mantenho a condenação do recorrente pela prática de um único crime de estupro de vulnerável.

Passo à análise do pleito subsidiário deduzido pela defesa, atinente ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime,
“uma vez que o acusado se aproveitou da confiança que possuía com a genitora da vítima para praticar os atos libidinosos”
.

Com razão o juízo sentenciante.

Consoante se extrai dos autos, a genitora da vítima, Sra. Ivanil Ferreira d’Assumpção, mantinha um relacionamento amoroso com o acusado, Vanderley Rodrigues Meris, tanto que todos dormiam no mesmo quarto.

As provas dos autos mostram que o acusado, aproveitando que a Sra. Ivanil estava no banho, abusou sexualmente da vítima, Danielly Camilly Ferreira dos Santos.

Logo,
mutatis mutandis
,
“Inexistiu desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada quanto à primeira fase da dosimetria, porquanto o
modus operandi
empregado pelo Agravante não é inerente ao crime de estupro de vulnerável e se revelou grave, tendo em vista que ele se aproveitou da confiança depositada pela genitora da ofendida e do fato de que a família se reunia com frequência no quarto do casal, para praticar o delito enquanto todos dormiam”
[4]
.

Diante da presença da referida circunstância judicial desfavorável, o juízo de origem fixou a pena-base em
9 anos
de reclusão, aumentando a reprimenda mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [8 anos] em
1 ano
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, verifica-se que
“Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[5]
.

No caso concreto, se o juízo de primeira instância seguisse o parâmetro utilizado pela jurisprudência, a pena-base do recorrente deveria ser fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão.

Neste viés, se a reprimenda basilar foi estabelecida em 9 anos de reclusão, por certo que o
quantum
eleito na sentença objurgada se mostra benéfico ao apelante, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito, neste particular.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, afasto a figura da ficção jurídica da continuidade delitiva, pois, conforme acima alinhavado, deve ser reconhecida a prática de um único crime de estupro de vulnerável.

Por essa razão, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 9 anos de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer a prática de um único crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP] e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
VANDERLEY RODRIGUES MERIS
, para
9 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1005420-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.

[2]
O réu foi intimado em 25/3/2023 e, em 3/4/2023, os novos advogados foram constituídos.

[3]
Os advogados se habilitaram em 3/4/2023, e recorreram em 12/4/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 803.840/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023